Tribunal: TCU
Processo: 003.363/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 232379/2013-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto BOLSA EXTERIOR - Far-Field Microphone Array Techniques for Acoustic Characterisation of Aerofoils. (no da TCE no sistema: 1694/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6281/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Fábio Casagrande Hirono, em razão de dano ao erário relacionado aos recursos disponibilizados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 232379/2013-0 (peça 10), que tinha como objeto o instrumento descrito como " Far-Field Microphone Array Techniques for Acoustic Characterisation of Aerofoils ". Considerando que o fundamento para a instauração desta Tomada de Contas Especial foi a irregularidade cometida pelo ex-bolsista ao não apresentar o cumprimento do interstício referente ao compromisso de permanecer no Brasil por um período após a conclusão da bolsa de estudos no exterior; Considerando que, em homenagem ao princípio da verdade material, a unidade técnica, antes de efetuar a citação do responsável, realizou diligência junto ao CNPq, para que apresentasse ao Tribunal o resultado da análise da Proposta de Novação apresentada pelo ex-bolsista ou informasse em que estágio se encontrava o exame, caso ainda não tivesse sido concluído (peças 68-71); Considerando que, em resposta, o CNPq informou que a " Proposta de Novação apresentada pelo ex-bolsista foi analisada e aprovada pela Diretoria Executiva (DEX) do CNPq (2433622) ", complementando que " o respectivo Termo de Novação foi formalmente assinado pelas partes (2454816) e publicado no Diário Oficial da União (2455463) " (peça 76); Considerando que a formalização do Termo de Novação e a assunção de novas obrigações pelo responsável configuram solução administrativa que suprimem a irregularidade a princípio apontada e, consequentemente, afasta o débito inicialmente apurado, o qual consistiu em pressuposto para a instauração deste processo; Considerando que, caso ocorra o descumprimento das condições pactuadas no Termo de Novação, o CNPq deverá adotar as medidas cabíveis, incluindo a instauração de novo processo administrativo de cobrança, conforme previsto no art. 27 da Portaria CNPq 1.594/2023, e eventual instauração de nova TCE; Considerando que, em face das previsões contidas na supracitada portaria, este processo deve ser arquivado, sem julgamento do mérito, devido à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando os pareceres da unidade técnica (peças 79-81) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 82), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com pequena diferença de fundamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao CNPq. 1. Processo TC-003.363/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fábio Casagrande Hirono (XXX.727.508-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gabriel Cardoso Nascimento (23158/OAB-PI), entre outros, representando Fábio Casagrande Hirono. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.